Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-21.2020.8.11.0033
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001512-21.2020.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AILTON ORLANDO SERRA - CPF: 224.102.218-74 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - ART. 99, § 2o, DO CPC - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/ INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - PRECLUSÃO.

1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do requerente, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2. O parcelamento das custas processuais só é de ser deferido se comprovada, pela parte, a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, e desde que requerido em tempo hábil, antes de determinado o preparo. Depois disso, opera-se a preclusão.

2. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
AILTON ORLANDO SERRA

contra a decisão que indeferiu o seu pedido de justiça gratuita (id. 157864650).

No caso versando, o ora Agravante interpôs Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, para condená-lo a: se abster de proceder desmatamento em sua área rural, recuperar a área degradada e indenizar o dano ambiental comprovado e o dano moral coletivo.

Em sede de Apelação, o ora Agravante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária, porém, intimado para comprovar a sua alegada condição de hipossuficiente, não o fez a contento, sendo-lhe indeferida a benesse (id. 155073686).

Nas razões do Agravo Interno interposto (id. 157864650), sustenta a presunção de veracidade na sua declaração de hipossuficiência e reafirma que, no caso dos autos, o valor do preparo recursal atinge o teto máximo da tabela de custas, pelo que o benefício pleiteado há de lhe ser concedido.

Outrossim, na oportunidade, deixou consignada a pretensão para o parcelamento do preparo recursal, em caso de ser mantido o indeferimento da gratuidade judiciária.

Contrarrazões do
Ministério Público

sustentando em síntese, a improcedência do recurso, pois nos termos da Súmula 481/STJ, a gratuidade será concedida apenas aos que comprovarem a ausência de condições para arcar com as custas processuais (id. 158625195).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do sistema PJe o registro de ciência da decisão em 23/01/2023 enquanto a presente interposição recursal se deu em 13/02/2022 (id. 157864650), o que revela a sua tempestividade, eis que dentro do prazo do art. 1.003, § 5o, do CPC.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o do RITJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta e. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Ailton Orlando Serra

contra a decisão que lhe indeferiu o pedido de justiça gratuita.

No caso dos autos, constatou-se que o ora Agravante é responsável por um imóvel rural com área de 1.379,8848ha, localizado no município de Nova Maringá/MT, razão pela qual foi determinada a sua intimação para que juntasse a última declaração de IRPF ou qualquer outro documento capaz de comprovar a sua alegada “carência” para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (vide id. 107303973).

Intimado, colacionou apenas extratos bancários de poupança – jan e fev/2022 (id. 118573977), manifestando-se no sentido de que não teria condições de arcar com as despesas, eis que o valor dado à causa e à condenação que lhe fora imposta na origem supera 7 milhões de reais, o que demandaria pagamento de preparo recursal no valor correspondente ao teto máximo previsto da tabela de custas (id. 118573976).

A gratuidade almejada foi então indeferida, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, tendo em vista que o Agravante não demonstrou de forma cabal a sua alegada carência de recursos.

Da decisão constaram os seguintes argumentos:

“É certo que, nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação ou em sede recursal.

Ocorre que, no caso,
foi concedido prazo para que o Apelante comprovasse de forma cabal a sua alegada hipossuficiência e apesar de, em petição de id. 116458986, ter solicitado dilação de prazo para a juntada dos documentos que lhe foram exigidos, fez aportar apenas e tão somente extrato parcial de conta poupança, cujo documento não tem o condão de fornecer a esta relatoria elementos seguros para a concessão da benesse almejada, de gratuidade da justiça.

Cumpre destacar que
a presunção decorrente da alegada hipossuficiência econômica é relativa, sendo possível o indeferimento do pedido quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte que a pleiteia, tal como ocorre no caso dos autos
.

É preciso destacar que a assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88).

Não se pode perder de vista, no entanto, que
o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que entende e se diz hipossuficiente
.

Conquanto não se exija a miserabilidade para o deferimento da benesse, a jurisprudência predominante entende que se confere justiça gratuita, quando, do suporte fático-jurídico contido nos autos, puder ser extraída a insuficiência de recursos da parte que a requer, o que não é o caso, pois intimado a demonstrar cabalmente suas alegações, o Apelante simplesmente trouxe extrato parcial de conta poupança, o que não reflete sua verdadeira situação econômica.

Diante da inexistência de elementos que possam assegurar o direito ao deferimento da gratuidade almejada, não se vislumbram razões para concedê-la
”
(id. 155073686) (g.n.)

Intimado a recolher o preparo recursal, o ora Agravante não o fez (Certidão de id. 157604777).

Em razões de Agravo Interno, nada há que justifique ou autorize o deferimento do seu pleito, pois não foi trazido para os autos

qualquer documento que comprove a alegada

hipossuficiência e, quanto ao almejado parcelamento, a pretensão surgiu apenas depois de indeferida a almejada gratuidade judiciária.

No que tange ao parcelamento das despesas processuais, a jurisprudência deste Sodalício tem sido assente no sentido da necessidade de comprovação do elevado estado de necessidade financeira que impeça o pagamento integral das custas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I
- A regra é no sentido de que a parte deve pagar as custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.
II -
De acordo com a jurisprudência pátria para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado
.” (
N.U 1023621-44.2016.8.11.0041, Relator Des.
Sebastião de Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 02/06/2021, publicado no DJE 10/06/2021) (g.n.)

“AÇÃO PAULIANA -
PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, § 6o, do CPC e no art. 468, § 6o, da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie
.” (N.U 1011738-58.2018.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. em 08/05/2019, publicação: 14/05/2019) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO -
PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE DETERMINADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO
-
PRECLUSÃO DO PEDIDO
- RECURSO DESPROVIDO.
1 -
Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, foi intimado para o recolhimento do preparo
em dobro; todavia,
não cumpriu a determinação, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa
. 2-
O pedido de parcelamento foi formulado depois que já havia operado a preclusão, posto que já havia sido determinado o recolhimento da verba
. 3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que a análise do pedido de gratuidade foi obstado e o Recurso de Apelação não foi conhecimento, em virtude do cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse. (RAC 0006072-67.2017.8.11.0020, Relatora Desa.
Clarice Claudino da Silva
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 04/05/2022) (g.n.)

De qualquer forma, o Agravante não logrou demonstrar o seu estado de necessidade financeira, vez que não providenciou, apesar de instado a fazê-lo, a comprovação cabal de sua alegada condição de hipossuficiente e a jurisprudência do STJ é assente no seguinte sentido:

“(...) A firme jurisprudência desta Corte orienta que
a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade
. Por isso, por ocasião da análise do pedido,
o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
(ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento) (...)”.

(AgInt no AREsp n.o 1.450.370/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, j. em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019) (g.n.)

Dante desse quadro, ausente nos autos prova cabal da alegada dificuldade econômica do Agravante, a manutenção do indeferimento da gratuidade, assim como do novel pedido de parcelamento do preparo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023